Tribunal: TJPA
Processo: 0810547-70.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2021-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810547-70.2021.8.14.0000

PACIENTE: NEYLSON MARTINS PUREZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ROUBO MAJORADO.
1)
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MATÉRIA SUPERADA PELA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO APTO A JUSTIFICAR A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ. QUESTÃO NÃO CONHECIDA.
2
)

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO
MODUS OPERANDI
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Paciente que, em tese, na companhia de outro indivíduo e mediante uso de um simulacro de arma de fogo, abordou um mototaxista em via pública e ordenou que os levassem para estrada, após o que, os acusados subiram no veículo, sendo que ao perceberem a aproximação de policiais militares, tentaram empreender fuga, tendo sido encontradas com os mesmos, além do citado artefato, 02 (duas) porções de maconha.

Logo, fundamentada a decisão que, respaldada em elementos concretos dos autos, concluiu ser a custódia cautelar necessária ao resguardo da ordem pública, inviabilizando a soltura do paciente ou substituição por cautelares diversas.
3)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08 DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
4)
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO:

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, conhecer parcialmente o
writ
e, na parte conhecida, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

58ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, encerrada em vinte e um de outubro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 21 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo Advogado André Azevedo Rodrigues em favor de NEYLSON MARTINS PUREZA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Abaetetuba.

Narra o impetrante ter sido o paciente preso em flagrante em 18/09/2021 pela suposta prática do crime de roubo majorado, tendo sido a aludida prisão convertida em preventiva, alegando, em síntese, a ilegalidade da segregação flagrancial, em virtude da não realização da audiência de custódia.

Aduz, ainda, a ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo, pois arrimado com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, sem que tenham sido apontados fatos concretos, inexistindo razões à medida extrema, referindo, por fim, ser o paciente possuidor de condições pessoais favoráveis.

Assim, requer a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo para que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou seja a mesma substituída por medidas cautelares diversas.

Vieram-me os autos distribuídos, ocasião em que deneguei a medida liminar pleiteada e solicitei informações à autoridade inquinada coatora, que as prestou às fls. 84/85.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cabe asseverar que encontra-se superada a alegação de eventual ilegalidade da custódia flagrancial do paciente em razão da não realização de audiência de custódia, uma vez que o mesmo não está mais segregado por força do aludido flagrante, e sim em virtude de decreto prisional preventivo, que constitui novo título apto a justificar a imposição da medida extrema,
razão pela qual tal argumento também não deve ser conhecido
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

STJ: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PREVENTIVA. ALEGAÇÃO SUPERADA.
FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA VÁLIDO. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO QUANTO À QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARESALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO.

(...)

2. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão preventiva. A posterior conversão do flagrante em prisão preventiva torna superada a referida alegação nulidade.

(...)

5. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem concedida, confirmando-se a liminar, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares a serem fixadas pelo Juízo de origem, sem prejuízo de nova decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força das cautelares ou de superveniência de motivos concretos para tanto. (STJ - HC: 585811 GO 2020/0129390-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. Além disso, esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual a discussão acerca de nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.

(...)

10. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 608.468/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)

Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a não realização da aludida audiência não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando observadas as garantias processuais e constitucionais do réu, ressaltando-se que a autoridade inquinada coatora realizou o controle da prisão do paciente por meio da análise do auto de prisão em flagrante, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade.

Nesse sentido,
verbis:

STJ: RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado.

(...)

7. Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, nos termos do voto.

(RHC 134.534/CE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 19/03/2021)

Demais disso, analisando atentamente os autos, observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que aplicou a medida excepcional (ID 34983625), que a liberdade do paciente acarreta risco à ordem pública, notadamente em razão da periculosidade concreta evidenciada pelo
modus operandi
da conduta praticada
.

Consoante se extrai dos autos,

em síntese,
o paciente, supostamente, no dia 18 de setembro de 2021, por volta de 08h00min, na companhia de outro indivíduo e mediante uso de um simulacro de arma de fogo, abordou um mototaxista em via pública e ordenou que os levassem para estrada, após o que, os acusados subiram no veículo, sendo que ao perceberem a aproximação de policiais militares, tentaram empreender fuga, tendo sido encontradas com os mesmos, além do citado artefato, 02 (duas) porções de maconha.

Logo, da leitura do aludido
decisum
, vê-se que além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da prática delitiva imputada ao paciente,
sendo certo que o fato do paciente possuir condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do mesmo,
tampouco
a

substituição da custódia cautelar por outras medidas elencadas no art. 319, do CPP,
posto que presentes os seus motivos autorizadores, previstos no art. 312, do CPB
, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08
[2]
, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado na via eleita.

Ante ao exposto,
conheço parcialmente do
mandamus
e, na parte conhecida, denego
a ordem impetrada,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2021.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[2]
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

Belém, 21/10/2021